Tribunal: TJMT
Processo: 1002952-79.2023.8.11.0087
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002952-79.2023.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCOS LORRAN PEREIRA DA COSTA MIRANDA - CPF: 052.908.121-05 (APELADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CÍVEL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – INÉPCIA DA INICIAL – NÃO OCORRÊNCIA –
PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA

– PREJUDICIAIS DE MÉRITO – AFASTADAS
-
CARTÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO EM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – SERVIDOR PÚBLICO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - NÃO VERIFICADO – TERMO DE ADESÃO ASSINADO PELO CONSUMIDOR – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CLÁUSULAS DO CONTRATO – RECURSO PROVIDO.

Inexiste cerceamento de defesa quando o juiz, considerando desnecessária a dilação probatória, julga antecipadamente a lide com base nos elementos até então coligidos e as provas requeridas evidentemente não alterariam a solução adotada.

Nos casos de revisão contratual de contratos bancários, com pedido de restituição de valores pagos indevidamente, o prazo prescricional se amolda à previsão decenal do artigo 205 do Código Civil e o termo inicial do prazo prescricional se dá a partir do desconto da última parcela do contrato, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Conforme dispõe o art. 373, incisos I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Tendo em vista a existência de contrato devidamente assinado pelo consumidor, não há se falar em ilegalidade da contratação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Banco BMG S.A., contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte que, nos autos da “Ação Declaratória cumulada com Indenizatória”, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte Autora.

O Apelante aventa a preliminar de cerceamento de defesa, porque em que pese o requerimento de produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal da parte Autora, o juízo julgou antecipadamente o mérito.

Ainda, arguiu a preliminar de inépcia da inicial, porque embora o pedido de revisão contratual, com fundamento na cobrança excessiva, deixou de apontar o percentual de juros que entende devido.

Em sede de prejudicial de mérito, sustenta a ocorrência da prescrição e decadência, eis que o contrato, objeto dos autos, foi firmado no ano de 2015.

Quanto às razões recursais, argumenta que a parte Apelada aderiu ao produto contrato, mediante assinatura no contrato pactuado, de onde se extrai o real entendimento acerca da modalidade de contratação.

Aduz que não se verificou, no curso processual, nenhuma ilegalidade ou abusividade que decorra tão somente da contratação/adesão a um produto como o então comercializado por ele, razão pela qual não há falar em restituição do indébito e danos morais indenizáveis.

Por essas razões, requer o provimento do Apelo para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Apresentadas as contrarrazões pelo desprovimento do Apelo interposto (id. 226040203).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Banco BMG S.A., contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que, nos autos da Ação Declaratória cumulada com Indenizatória, julgou, em parte, procedentes os pedidos formulados pela parte Autora.

Extrai-se da inicial que
Marcos Lorran Pereira da Costa Miranda
ajuizou a presente demanda em desfavor do Banco BMG S.A., eis que teria sido levado a erro na contratação de cartão de crédito consignado, acreditando se tratar de empréstimo consignado.

Após regular trâmite do feito, sobreveio a sentença de parcial procedência que assim determinou:

“[...]Em face do exposto, com supedâneo no art. 487, I, do CPC, extingo o processo com resolução de mérito, para julgar PARCIALMENTE procedentes os pedidos autorais, a fim de:

(a) DECLARAR ABUSIVO o contrato de cartão de crédito, CONVERTENDO-O em empréstimo consignado ou, subsidiariamente, em mútuo bancário (caso não seja possível a consignação), aplicando-se a taxa média anual de mercado para a modalidade contratada, à época da contratação e considerando-se os

valores já descontados da folha de pagamento do autor e pagamentos de faturas, como amortização do empréstimo.

(b) CONDENAR o Banco réu a restituir os valores descontados e pagos pelo autor, que superarem a quitação do empréstimo após a sua conversão, a serem apurados em liquidação de sentença, com juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir de cada desconto indevido;

(c) CONDENO, ainda, a parte Demandada ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de indenização por danos morais (teoria do desvio produtivo do consumidor), com juros de mora em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do CTN, a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ, e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença (Súmula 362 do STJ);

Pelo princípio da causalidade, CONDENO a parte Demandada ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC. [...]”

Contra esse ato, recorre a parte Requerida.

Das preliminares

Do cerceamento de defesa

Precipuamente, quanto à alegação de cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide, sabe-se que a produção de prova judiciária se destina ao processo; contudo, o magistrado é seu destinatário, e a ele compete o exame da utilidade e da necessidade das provas requeridas, cabendo-lhe indeferir as que se mostrarem inúteis ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia, pois essas têm por finalidade a formação de convicção. Tanto é assim que, caso o julgador entenda serem insuficientes para o deslinde da controvérsia, poderá, de ofício, ordenar a realização até mesmo de perícia.

De acordo com ensinamento do Prof. Gildo dos Santos, em sua obra A Prova no Processo Civil, Ed. Saraiva, S. Paulo, pag. 1, “provar é dar ao juiz elementos para que forme a sua convicção”.

No mesmo sentido segue a lição de Hélio Tornaghi:

Conquanto o ônus da prova caiba às partes (art. 333) é o juiz que faz a seleção das requeridas e diz quais são as necessárias à instrução do processo (in Comentários ao Código de Processo Civil, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 1976, 2ª ed., vol. 1, pág. 402).

De outra parte, preceitua o art. 130 do Código de Processo Civil, in verbis:

Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Nessa senda, dependendo do exame do caso concreto e do contexto específico dos elementos constantes dos autos, poderá o julgador determinar, ou indeferir, as diligências probatórias requeridas pelas partes.

Analisando detidamente o caderno processual, constato que a documentação apresentada é suficiente para formar o convencimento do julgador, que pode indeferir diligências inúteis, ou meramente protelatórias, a teor do que estabelece o art. 130 do Código de Processo Civil, haja vista que o contrato colacionado aos autos (id. 226040190 - Pág. 14 e seguintes), mostra-se suficiente para fundamentar o convencimento do julgador, afastando, assim, a alegação de ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Assim, para que se configure o cerceamento de defesa e, por consequência, uma grave ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, é necessário que a prova, que deixou de ser produzida, se caracterize como relevante e imprescindível para a solução da lide, o que não ocorre na espécie.

Desse modo, afasta-se da prejudicial de cerceamento de defesa, arguida pela parte recorrente.

Da inépcia da inicial

Sabe-se que a inicial somente será considerada inepta quando houver qualquer das hipóteses, expostas no artigo 330, § 1º, do CPC. Veja-se:

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

§ 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses

legais em que se permite o pedido genérico;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.

Nas hipóteses de revisional de contrato de empréstimo, financiamento ou alienação de bens, caberá ao autor, sob pena de inépcia, especificar as parcelas que pretende discutir, bem como quantificar o valor incontroverso, conforme determinado no artigo 330 § 2º do Código de Processo Civil. Veja-se:

§ 2º Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.

Contudo, verifica-se que no caso, eventual ausência de discriminação das parcelas, bem como demonstração dos valores que entende corretos, incluindo aí a taxa de juros, não implica em inépcia, mas somente prejudica a análise do pleito, já que a pretensão autoral envolve outros pedidos.

Assim, rejeita-se esta preliminar.

Da análise das Prejudiciais de Mérito de Decadência e Prescrição

O Apelante suscita a prejudicial de mérito de decadência, alegando que o contrato fora firmado em 24/02/2015 e a ação foi movida apenas em 20/10/2023, ou seja, mais de 8 (oito) anos após a pactuação.

É cediço que nos casos que envolvem prestações de trato sucessivo, o pacto se renova ao longo do tempo, de forma automática, devido aos descontos efetuados mensalmente.

Portanto, a cada novo desconto, o período de decadência é renovado e o termo inicial para contagem do prazo decadencial é o vencimento da última parcela.

Nesse sentido, encontra-se o entendimento deste Sodalício. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - PRAZO DE 10 ANOS - TERMO INICIAL - EFETIVO PAGAMENTO - REJEITADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - DECADÊNCIA - OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - REJEITADA - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “(...).

1. A jurisprudência do STJ entende que a pretensão de repetição de valores pagos indevidamente em função de contrato bancário está sujeita ao prazo prescricional vintenário na vigência do CC/1916 e ao decenal na vigência do CC/2002, contado da efetiva lesão, ou seja, do pagamento. (...)” ( AgInt no AREsp 1234635/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021).
Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente.
Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de manter a sentença que limitou as taxas de juros aplicadas ao contrato e determinou a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. (TJMT. RAC 10425193220218110041. Órgão Julgador: 4ª Câmara. Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges. Julgamento: 06/04/2022. Publicação: 06/04/2022). [Sem negrito no original].

No que se refere à prescrição, sabe-se que o termo inicial do prazo prescricional se dá a partir do desconto da última parcela do contrato, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Confira:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL.
HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

[...]

3. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício
previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes. (...)” (STJ. AgInt no AREsp 1658793/MS. Órgão Julgador: 4ª Turma. Relator: Ministro Raul Araújo. Julgamento: 25/05/2020). [Sem negrito no original].

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONVERSÃO EM EMPRESTIMO CONSIGNADO – DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO AFASTADAS - ONEROSIDADE EXCESSIVA – JUROS REMUNERATÓRIOS – APLICAÇÃO TAXA MÉDIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela.

Restando verificado a existência de transferência de valores do banco ao consumidor, valendo-se de um contrato de cartão de crédito consignado, resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável. (Ag. Int. 1043398-73.2020.8.11.0041. Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Carlos Alberto Alves da Rocha. Julgamento: 31/01/2024. Publicação: 04/02/2024). [Sem negrito no original].

No caso, verifica-se que os descontos no holerite do Apelado ocorreram até julho de 2022 e, portanto, de julho de 2022 a 20/10/2023, decorreu pouco mais de 1 (um) ano, sendo que o Apelado possuía o prazo de 05 (cinco) anos, para aqueles que defendem a teoria do prazo quinquenal, ou 10 (dez) anos, para os que entendem pela teoria do prazo decenal, para se insurgir quanto à falha na prestação do serviço. Tendo em vista que nem mesmo o menor dos prazos prescricionais havia se esvaído, não há que se falar em prescrição.

Forte nesses argumentos,
AFASTA-SE
as prejudiciais de mérito de decadência e prescrição.

Do mérito

No caso, de rigor a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento sumulado emitido pelo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Sobre a temática, o Código de Defesa do Consumidor estabelece nos seguintes termos:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Vê-se, do caderno processual que a parte autora, ora Apelada, nega a contratação de cartão de credito consignado, com a instituição financeira requerida, ao argumento de que teria sido ludibriada, pois pretendia contratar um empréstimo consignado.

Contudo, extrai-se dos autos que o Apelante se desincumbiu plena e satisfatoriamente do encargo de rechaçar as alegações autorais, comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente (art. 373, II, do CPC), uma vez que produziu prova robusta quanto à regularidade da contratação.

O Banco Apelante juntou aos autos a “Cédula de Crédito Bancário – Saque Mediante da Utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG”, com valor de crédito inicial de R$185,00 (cento e oitenta e cinco reais), outro termo no valor de R$6.155,00 (seis mil e cento e cinquenta e cinco reais), e vários outros, todos assinados pelo Apelado e acompanhados dos documentos pessoais e as respectivas TED’s (Transferências Eletrônicas Disponíveis) (id. 226040190 - Pág. 14 e seguintes)

Verifica-se no documento a existência de informações claras acerca do tipo de contrato, especificamente no item IV, no qual consta o “valor mínimo consignado para pagamento mensal na fatura (id. id. 226040190 - Pág. 14), bem como o quadro III, que consta: “crédito pessoal oriundo de saque realizado por meio de cartão de crédito consignado”.

A par dos argumentos recursais, extrai-se dos autos a regular adesão do consumidor ao cartão de crédito consignado, mediante assinatura e juntada de documentos pessoais.

Não há qualquer comprovação, nos autos, acerca da ocorrência de ofensa aos princípios da transparência e da informação norteadores da relação consumerista.

Além disso, o âmago da fraude está descaracterizado, de forma que os descontos realizados pelo Apelado foram em exercício regular de direito, não havendo que se falar em condenação por dano moral indenizável, restituição dos valores descontados, ou, ainda, em conversão da avença.

Nesse sentido, já sinalizou o c. Superior Tribunal de Justiça em decisão monocrática proferida no AREsp 1.882.881/SP, a qual peço vênia para colacionar trecho considerável:

“A parte Autora, ora recorrente, ajuizou a presente demanda com a finalidade de obter a obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais, com pedido subsidiário de readequação do empréstimo, vez que sofria descontos em seu benefício da chamada reserva de margem consignável no limite de 5%. (...).

Contudo, após o pagamento de diversas faturas, percebeu que o desconto nunca cessava e a um olhar mais detalhado em sua conta, descobriu que ao invés de um empréstimo consignado, acabou por contratar um saque monetário em seu cartão de crédito (...).

Por ter sido induzida a erro ao contratar produto bancário diverso do almejado a Autora ajuizou a ação que foi julgada improcedente em primeira instância. (...).

Destarte,
tendo sido comprovada a regularidade na contratação do cartão de crédito consignado, com autorização expressa para desconto no benefício da autora, este referente à reserva de margem consignável, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da demanda, não se cogitando da restituição de quaisquer valores, tampouco da existência de danos morais indenizáveis”.
(AREsp n. 1.882.881/SP, Rel. Min. Humberto Martins, publicação 02.06.2021 - destaquei)

O que não se deve perder de vista é que o Apelado aderiu à proposta de cartão de crédito consignado e beneficiou-se dos valores que lhe foram disponibilizados, apesar de afirmar de forma veemente que não contratara a modalidade de empréstimo que vem sendo cobrada.

Anote-se, ainda, que o Autor, ora Apelado, não logrou êxito em comprovar fato constitutivo de seu direito, conforme determina o Código de Processo Civil, visto que não há elementos, nos autos, acerca do não conhecimento dos termos contratados.

Nesse sentido, entendimento proferido por este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA –

PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – PREJUDICIAIS DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEIÇÃO – MÉRITO – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)

– ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA ANTE A ASSINATURA E JUNTADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA

CONTRATAÇÃO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR –AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA

– COMPROVAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No presente caso, o prazo prescricional aplicável é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, sendo o seu termo inicial a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo.

2. Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente.

3. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.

4. Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo).

5. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do benefício, visto que o art. 4.º da Lei n.º 1.060/50 foi recepcionado pela CRFB/88). Nesta senda, é imperioso o deferimento da justiça gratuita à parte que comprova, a condição de hipossuficiência, justificadora da concessão da benesse processual.

6. Recurso de Apelação Cível conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.

(RAC 1003013-15.2022.8.11.0041. Órgão Julgador: Quinta Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Sebastião de Arruda Almeida. Julgamento: 09/04/2024. Publicação: 10/04/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDENCIA - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO - PREJUDICIAL DE MÉRITO – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFUSÃO COM O MÉRITO – MÉRITO RECURSAL – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA

– CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA

CONTRATAÇÃO – ASSINATURAS IDÊNTICAS ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de o recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente.

Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.

(RAC 1024154-90.2022.8.11.0041. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Marilsen Andrade Addario. Julgamento: 03/04/2024. Publicação 09/04/2024).

Por fim, destaca-se que é vedada a revisão das cláusulas de contratos bancários de ofício, conforme dispõe a Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça.

Diante dessas considerações, verifica-se que a sentença encontra-se em desconformidade com ordenamento jurídico pátrio e, portanto, sua reforma na íntegra, para julgar improcedentes os pedidos aduzidos na inicial, é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso Apelação Cível interposto pelo Banco BMG S/A., a fim de julgar improcedentes os pedidos vertidos na inicial.

Por conseguinte, considerando o provimento do Apelo interposto, os ônus sucumbenciais devem ser suportados pela parte Apelada. Majora-se os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), em atenção ao disposto no art. 85, § 11 do CPC.

É como se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024